Tribunal: TCU
Processo: 010.327/2003-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na Administração Regional do Senar/PB, nos exercícios de 1997 a 1999, consistentes na malversação de recursos próprios da entidade e de recursos provenientes de convênios e contratos firmados com entes da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão interposto por Carlos José Castro Marques em face do Acórdão 399/2011-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, aos demais responsáveis, à Administração Regional do Senar no Estado da Paraíba e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.